Tribunal: TJPA
Processo: 0802742-44.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802742-44.2020.8.14.0051

APELANTE: MARIA GORETI CHAGAS DA COSTA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 458, I, C/C ARTIGO 321, I, AMBOS DO CPC – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de extinção da demanda sem resolução de mérito, com fundamento no
artigo 485, I, c/c artigo 321, I, ambos
do CPC.

2. Consta das razões recursais
que o indeferimento da petição inicial sem resolução de mérito não resolverá em nada o litígio apresentado, assim como não contribuirá com a solução da demanda, pois a sentença proferida nos autos não resolveu o mérito da causa, sendo assim, nada obsta que a apelante proponha novamente a mesma ação, eis que é amparada pelo artigo 486 do CPC.

3. Com efeito, o
Código de Processo Civil
, em seus artigos
319
e
320
, estabelece diversos requisitos a serem observados pela demandante ao apresentar em ju
í
zo sua petição inicial, sendo certo que, no caso de algum desses requisitos não serem preenchidos, ou a petição apresentar defeito ou irregularidade capaz de dificultar o julgamento do mérito, permite-se que o magistrado conceda ao autor a possibilidade de emenda da petição (
art
.
321
).

4.
In casu,
o Juízo de origem oportunizou a autora/ora apelante que procedesse à emenda da inicial, acostando aos autos cópia do prévio requerimento administrativo formulado junto à instituição financeira ré, no intuito de resolver a lide relatada na inicial, tenda mesma permanecido inerte, conforme se observa da Certidão de ID 6412286.

5. Assim, caso não cumprida essa determinação judicial, a petição inicial será indeferida, nos termos do artigo 321, do CPC, o que significa extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do NCPC, não havendo que se falar em reforma da sentença ora recorrida.

6. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelante

MARIA GORETI CHAGAS DA COSTA

e

apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 07 de dezembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0802742-44.2020.8.14.0051

APELANTE:

MARIA GORETI CHAGAS DA COSTA

APELADO:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARIA GORETI CHAGAS DA COSTA
,

inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Santarém/PA que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
ajuizada por si em face de
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
.
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 458, I, do CPC.

A ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, alegando que em
fevereiro de 2017 firmou com a instituição requerida um contrato de empréstimo consignado em folha de benefício previdenciário, contrato nº 573102679, no valor de R$2.699,17 (dois mil e seiscentos e noventa e nove reais e dezessete centavos) para pagamento em 72 (setenta e dois) meses, com parcelas no valor de R$81,65 (oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos), salientando que, após a assinatura do contrato, verificou que, juntamente com o valor liberado no empréstimo, foram acrescidos encargos além do permitido pela legislação, de maneira extorsiva e abusiva.

O magistrado a quo deferiu os benefícios da justiça gratuita, bem como determinou a emenda da inicial, para que fosse acostado aos autos cópia do contrato firmado com o requerido, conforme ID
6412280
, sob pena de indeferimento da inicial.

No ID
6412283
, a autora se manifestou alegando que o ônus de apresentar o contrato seria da instituição financeira, por tratar-se de relação de consumo.

No ID
6412284, o Juízo a quo indeferiu o pedido, determinando que a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, juntasse aos autos cópia do prévio requerimento administrativo formulado junto à instituição financeira ré, no intuito de resolver a lide relatada na inicial, sob pena de indeferimento da inicial (ID 6412284).

No ID
6412286
, foi certificado que o prazo para manifestação decorreu in albis.

Posteriormente, sobreveio a prolação da sentença (ID
6412287
), que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no
art. 485, I, c/c artigo 321, I, ambos
do CPC.

Inconformada,
MARIA GORETI CHAGAS DA COSTA
,

interpôs recurso de Apelação (ID
6412290
).

Sustenta que a sentença proferida é
totalmente descabida de fundamentação legal, inexistindo nos autos quaisquer hipóteses para legitimar o indeferimento da petição inicial, estando ausentes os requisitos estabelecidos no artigo 330 do CPC.

Afirma que o indeferimento da petição inicial sem resolução de mérito em nada resolverá o litígio apresentado, assim como não contribuirá com a solução da demanda, pois a sentença proferida nos autos não resolveu o mérito da causa, sendo assim, nada obsta que a apelante proponha novamente a mesma ação, eis que amparada pelo artigo 486 do CPC.

Alega que sua
pretensão é juridicamente possível, não havendo qualquer incompatibilidade lógica e jurídica entre o pedido e a causa de pedir ou pedidos incompatíveis entre si nos autos, tendo a petição inicial preenchido todos os requisitos mínimos necessários ao bom regular processamento do feito, permitindo adequadamente a compreensão da causa de pedir e do pedido, além de ficar devidamente comprovado nos autos o interesse e a legitimidade do apelante.

Afirma que a decisão proferida pelo Juízo
“a quo”
foi totalmente equivocada, uma vez que não observou o preceito fundamental do acesso à justiça, princípio este que está consagrado na nossa Constituição Federal.

Sustenta que o novo C
ódigo de Processo Civil buscou, em sua essência, diminuir os obstáculos do acesso à justiça, deixando consagrado na norma o princípio da decisão de mérito, que de acordo com este preceito, deve o órgão julgador priorizar a decisão de mérito.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, declarando a nulidade da sentença, com a devolução do feito a origem para o seu regular prosseguimento.

O prazo para apresentação de contrarrazões, decorreu
in albis
, conforme certidão de ID
6412293
.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de extinção da demanda sem resolução de mérito, com fundamento no
artigo 485, I, c/c artigo 321, I, ambos
do CPC.

Consta das razões recursais
que o indeferimento da petição inicial sem resolução de mérito em nada resolverá o litígio apresentado, assim como não contribuirá com a solução da demanda, pois a sentença proferida nos autos não resolveu o mérito da causa, sendo assim, nada obsta que a apelante proponha novamente a mesma ação, eis que é amparada pelo artigo 486 do CPC.

Com efeito, o
Código de Processo Civil
, em seus artigos
319
e
320
, estabelece diversos requisitos a serem observados pelo demandante ao apresentar em ju
í
zo sua petição inicial, sendo certo que, no caso de algum desses requisitos não serem preenchidos, ou a petição apresentar defeito ou irregularidade capaz de dificultar o julgamento do mérito, permite-se que o magistrado conceda ao autor a possibilidade de emenda da petição (
art
.
321
).

In casu,
o Juízo de origem oportunizou a autora/ora apelante que procedesse à emenda da inicial, acostando aos autos cópia do prévio requerimento administrativo formulado junto à instituição financeira ré, no intuito de resolver a lide relatada na inicial, tendo a mesma permanecido inerte, conforme se observa da Certidão de ID 6412286.

Observa-se que o Ju
í
zo a quo considerou que havia necessidade da parte autora/ora apelante emendar a inicial, juntando aos autos o contrato de financiamento em que objetiva discutir possíveis irregularidades/ocorrência de encargos bancários abusivos, o que não foi cumprido e, que, apesar de regularmente intimada deixou transcorrer o prazo in albis.

Assim, caso não seja cumprida essa determinação judicial, a petição inicial será indeferida, nos termos do artigo 330, inciso III, c/c o parágrafo único do art. 321, do NCPC, o que significa extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do NCPC.

Sobre o tema, válida a lição de Cândido Rangel Dinamarco, in verbis:

"NÃO SÃO CASOS DE INÉPCIA DA INICIAL, MAS DE IGUAL MODO CONSTITUEM FATORES DA INCORRETA PROPOSITURA DA DE MANDA E CONDUZEM AO INDEFERIMENTO DAQUELA (A) A FALTA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA, PELO DEMANDANTE AO DEFENSOR, (B) A FALTA D DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA (ART. 295, INC. III, C/C 284 E 39, INC I E PAR.:SUPRA NN.1.003- 1.006), (C) A FALTA DE PREPARO INICIAL DO PROCESSO EM FORMAÇÃO (SUPRA, N1.004 E (D) O NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS RELATIVOS A PROCESSO ANTERIOR, EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 28 E 268)"

Nesse sentido, colaciona-se o julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. - Cinge-se a controvérsia ao exame da possibilidade de extinção do processo, sem resolução de mérito, por não ter a parte exequente, apesar de devidamente intimada, providenciado a emenda da inicial. -
O Novo Código de Processo Civil, em seus arts. 319 e 320, estabelece diversos requisitos a serem observados pelo autor/exequente ao apresentar em juízo sua petição inicial, sendo certo que, no caso de algum desses requisitos não ser preenchido, ou a petição apresentar defeito ou irregularidade capaz de dificultar o julgamento do mérito, permite-se que o juiz conceda ao autor/exequente a possibilidade de emenda da petição (art. 321).Caso não seja cumprida essa determinação judicial, a petição inicial será indeferida, nos termos do artigo 330, inciso III, c/c o parágrafo único do art. 321, do CPC, o que significa extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do NCPC. - Não há necessidade de intimação pessoal da parte exequente para que se possa extinguir o processo, com fulcro no art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, I, do CPC, (indeferimento da inicial), pois tal obrigatoriedade restringe- se às hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC
, o que não é o caso dos autos, circunstância que afasta, também a aplicação da Súmula nº 240 do STJ. - No caso, considerando que a exordial necessitava ser emendada, e que a parte autora, apesar de chamada a sanar o vício apontado pelo Juízo, quedou-se inerte, afigura- se irretocável a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inc. I, c/c parágrafo único do artigo 321 do NCPC. -Recurso desprovido. 1

(TRF-2 - AC: 00626835020134025101 RJ 0062683-50.2013.4.02.5101, Relator: VERA LÚCIA LIMA, Data de Julgamento: 26/09/2016, 8ª TURMA ESPECIALIZADA).” (Negritou-se).

Ademais, para efeito de esclarecimento, vale ressaltar que não há necessidade de intimação pessoal da autora para que se possa extinguir o processo, com fulcro no art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, I, do CPC, (indeferimento da inicial), pois tal obrigatoriedade restringe-se às hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC, o que não é o caso dos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 07 de dezembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 17/12/2021